Tribunal: STF
Processo: HC 184251
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em benefício de Edmilson Ferreira da Costa, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.4.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 539.502/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 23.8.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), tendo sido apreendidas cinquenta e quatro porções de maconha, pesando 484 gramas (fl. 42, e-doc. 2).
    Em audiência de custódia realizada em 24.8.2019, o juízo da Vara de Plantão da Comarca de Jundiaí/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 60-62, e-doc. 2).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2191856-58.2019.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ordem foi denegada nos termos a seguir:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que trazia consigo 54 porções de maconha (151g), para fins de tráfico. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Reincidência que não constituiu fundamento único para a imposição da medida. Ademais, a existência de ação penal em curso reforça o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública. 5. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 6. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 7. Ordem denegada” (fl. 91, e-doc. 2).
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 539.502 no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 1º.4.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “a decisão revela-se totalmente infundamentada em circunstâncias concretas do caso em apreço, fugindo ao mandado constitucional de motivação (CF, art. 93, IX) e tornando, assim, totalmente abusiva a constrição à liberdade de locomoção do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustenta que “o paciente se encontra preso pelo período de 8 (oito) meses demonstrando o excesso de prazo na formação da culpa. A QUANTIDADE de droga apreendida não é alta a ponto de inferir na garantia da ordem pública, pois se trata de quantidade com peso líquido total de 151 gramas de maconha. Portanto, ALÉM de sua condição de primário, a quantidade de drogas encontradas com o acusado não é exorbitante, bem como não há variedade de entorpecentes” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera que “o paciente é PRIMÁRIO, não ostentando nenhum antecedente criminal, desta feita, sem querer adentrar ao mérito, até por não ser este o momento oportuno para tanto, levando-se em consideração a PRIMARIEDADE do agente, sua NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, nem INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, afigurar-se-ia como imperiosa a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, podendo a pena ser fixada até mesmo abaixo dos 02 anos, sendo que o início de pena se daria em regime diverso do fechado, tornando-se prematuro e inaceitável o acautelamento do acusado neste momento” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a pena privativa de liberdade poderia ser substituída por PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, possibilidade já chancelada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que demonstra a irracionalidade da custódia cautelar do indiciado” (fl. 8, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Requer a concessão LIMINAR DA ORDEM, para que seja o paciente posto em liberdade provisória até o julgamento do presente writ, e, ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo, ante a ausência de seus requisitos legais, concedendo-lhe a liberdade provisória para que responda ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela concessão da ordem para que seja o paciente posto em liberdade provisória, impondo-lhe ainda MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, nos termos do artigo 319 do C.P.P., mais adequadas, para que responda ao processo solto” (fl. 10, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 539.502/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “Trata-se de auto de prisão em flagrante de EDMILSON FERREIRA DA COSTA, indiciado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, em razão de fatos ocorridos em 23 de agosto de 2019, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de ocorrência e nota de culpa. (…). O flagrante está formalmente em ordem, não sendo o caso de relaxamento da prisão. V - As circunstâncias da infração justificam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Segundo a nova sistemática processual, a prisão preventiva é subsidiária às demais medidas cautelares. Contudo, há casos em que o fato concreto determina que seja diretamente aplicada a prisão cautelar, pois as medidas diversas da prisão são inadequadas ou insuficientes. No presente caso, a aplicação da prisão cautelar é de rigor, nos termos do art. 310, II do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Boletim de Ocorrência, no qual constam os depoimentos coerentes dos condutores do flagrante, o auto de exibição e apreensão (que constou que o averiguado foi detido com 54 porções de maconha). Vale aqui salientar que o réu é REINCIDENTE ESPECÍFICO, conforme certidão de objeto e pé de pág. 32/36. Ademais, a prisão preventiva do averiguado é necessária para garantia da ordem pública, uma vez que o delito apurado é grave é traz consequências perniciosas à sociedade, neste sentido: ‘Habeas Corpus. Pretendida revogação de prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Irrelevância da residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Ordem denegada.’ (Habeas Corpus nº 0092678-83.2013.8.26.0000. Des. Rel. Luis Soares de Mello. D. J. 02/07/2013). Imprescindível, assim, a custódia cautelar do averiguado para a garantia da ordem pública, mormente considerando a quantidade das drogas apreendidas, bem como o fato dele já ser reincidente em decorrência da prática do mesmo delito, fato que exige uma resposta mais gravosa do Estado, qual seja, a segregação cautelar. Ante o exposto, nos termos da manifestação ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão” (fls. 60-61, e-doc. 2).
    8. Ao manter a prisão do paciente, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “Pelo que consta dos autos digitais do processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de agosto de 2019 (fls. 1, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem) e, em audiência de custódia, teve sua prisão flagrancial convertida em preventiva para garantia da ordem pública (fls. 38/ 40). Foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/ 06, porquanto, em tese, no dia 23 de agosto de 2019, por volta das 11h24min, na Rua Benedito Basílio Souza Filho, local conhecido como ‘viela 20’, bairro Jardim São Camilo, na cidade de Jundiaí/ SP, trazia consigo 54 (cinquenta e quatro) porções de maconha, de peso líquido de 151g (cento e cinquenta e um gramas), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não há ilegalidade passível de correção na prisão preventiva do paciente. De proêmio, observo que a respeitável decisão de primeiro grau, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva (fls. 38/40), está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a gravidade do crime imputado ao paciente (tráfico ilícito de entorpecentes), mas também o risco que a sua liberdade de locomoção traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social. E do exame dos autos, verifica-se que a prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (Lei nº 11.343/ 06, art. 33), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Trata-se de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo pelo texto constitucional (CF, art. 5º, XLIII), de natureza gravíssima, que prejudica a saúde da população, gera inegável desassossego social e atenta contra bem jurídico fundamental (saúde pública), trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual a MM. Juíza de origem, em decisão devidamente fundamentada, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva para garantia da ordem pública. Ademais, a gravidade concreta do delito imputado ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar. Segundo o apurado, ‘[...] guardas municipais estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando o investigado e terceiro não identificado, após avistarem a viatura empreenderam fuga, contudo EDMILSON caiu e foi abordado. Em sua posse, no interior de uma sacola, foram apreendidas as porções de maconha. O indiciado conduzido à Delegacia de Polícia fez uso do direito constitucional do silêncio. A quantidade e a forma como a droga estava acondicionada e as demais circunstâncias fáticas deixam claro que o indiciado trazia consigo a referida substância para o comércio ilícito.’ (fls. 69/ 70). Diante de tal contexto, não se mostra recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal: (…). Registra-se ainda que eventuais predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primário) não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema: (…). De mais a mais, ainda que a condenação pretérita do paciente, documentada às fls. 32/ 36, não se preste à caracterização da reincidência, é certo que a os demais elementos explicitados pela douta autoridade apontada como coatora, mormente aqueles relacionados ao fato de se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, dotado de sensível gravidade concreta, acima analisada, permitem a manutenção da custódia cautelar, à luz do que dispõem os artigos 312, 313, inciso I, e 315, do Código de Processo Penal. Mesmo que assim não fosse, é pacífico o entendimento da jurisprudência no sentido de que tal circunstância também pode ser considerada para fins de decretação da prisão preventiva, se devidamente fundamentado e constatado risco à ordem pública (STJ, RHC nº 68.550/ RN, 6ª T., Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 31.03.2016), como no presente caso. Outrossim, inadmissível se cogitar na desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível promover, em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito, adentrando à análise acerca de eventual quantidade de pena e regime prisional a serem impostos oportunamente. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: (…). Uma vez comprovada a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, à luz dos requisitos previstos em lei, também não há falar-se em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal e duração razoável dele ou do Estado Democrático de Direito. Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM” (fls. 93-98, e-doc. 2).
    9. Na decisão objeto da presente impetração, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou justificada a prisão cautelar do acusado porque “as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente porque foi destacada a apreensão de razoável quantidade de droga – 484g de maconha –, bem como foi ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva, em razão de o Paciente já ter sido condenado anteriormente pela prática do mesmo delito de tráfico ilícito de entorpecentes” (fl. 3, e-doc. 3).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de tráfico imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações da impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora